Tribunal: TCU
Processo: 015.246/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria de conformidade que teve como objetivo avaliar a legalidade da utilização dos recursos públicos destinados à construção do Hospital do Câncer de Aracaju/SE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade nas obras de construção do Hospital do Câncer de Aracaju/SE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. dar ciência à Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe e à Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe sobre as seguintes falhas encontradas na licitação do Hospital do Câncer de Aracaju, para que sejam adotadas medidas internas com vistas a prevenir a ocorrência de outras semelhantes: 9.1.1. a desclassificação de propostas de licitante com base em interpretações restritivas das cláusulas do edital, o que afronta os arts.1o, §1o, inciso IV, 3o e 24 da Lei 12.462/2011, vigente à época do certame, em relação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, competitividade, bem como a busca pela proposta mais vantajosa para a administração pública; 9.1.2. a presença de cláusulas no edital sem clareza e objetividade, o que afronta os art. 3o da Lei 12.462/2011, vigente à época do certame, em relação aos princípios da isonomia e do julgamento objetivo das propostas; 9.1.3. a utilização do critério de julgamento técnica e preço sem o estabelecimento de parâmetros objetivos para valoração das propostas técnicas, baseando-se apenas na experiência anterior das licitantes, o que infringe os arts. 9o, § 3o, e 20, § 1o, incisos I e II, ambos da Lei 12.462/2011, vigente à época do certame, bem como a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 1.510/2023, 1.167/2014, 1.388/2016 e 622/2018, todos exarados pelo Plenário desta Corte de Contas 9.2. notificar os órgãos e entidades sobre o teor deste acórdão.